Tribunal: TJBA
Processo: 8001046-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001046-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO e outros

Advogado(s)
:
REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE
CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA ENTEADO
(ART. 12
1
, §
2º, IV, DO CP
).
PENA DE 17 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO.

ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR REVOGAD
A
POR FORÇ
A
DO ART. 318-A,
I e
II,
do CPP.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Revardiêre Rodrigues Assunção - OAB/BA 31.608, em favor de MARIA SIMONE DOS SANTOS NEVES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Entre Rios/BA, Dr. Yago Daltro Ferraro Almeida.

2. Depreende-se que a paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri em 19 de novembro de 2025, pela prática de homicídio qualificado contra seu enteado (art. 121, § 2º, IV, do CP), menor de 14 anos de idade, identificado como P.H.S.D.C., impondo-se a pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A sentença condenatória transitou em julgado.

3. No caso em apreço, a prisão resta autorizada pelo art. 318-A, I e II, do CPP, já que se trata de crime com violência contra o enteado, e no art. 492, I, “e”, do CPP. Como se extrai dos fólios, após deliberação do Conselho de Sentença, foi condenada, por incursão do no crime de homicídio qualificado contra o enteado, a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão. Logo, não há que ilegalidade não prisão da paciente, pois a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, independente do trânsito em julgado da decisão.

4.
Diante disso, a decretação da preventiva no caso vertido, está em conformidade com a lei e com precedente qualificado do STF
(Tema 1.068)
, razão pela qual não há que se falar em nulidade por violação ao sistema acusatório, sendo irrelevante o fato de a paciente ser lactante ou ter filhos menores.

5
. A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de
id
98590321, subscrito pel
o
Dr.
Moisés Ramos Marins
, pel
o conhecimento e
denegação da ordem.

PARECER MINISTERIAL PEL
A DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO

E
DENEGAD
O.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001046-62.2026.8.05.0000,
Revardiêre Rodrigues Assunção - OAB/BA 31.608, em favor de MARIA SIMONE DOS SANTOS NEVES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Entre Rios/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E
DENEGAR A ORDEM
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

AC06